Tribunal: TJBA
Processo: 8008343-75.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008343-75.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CLAUDINA DE SOUZA e outros Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO (REJEITADA). ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. MAJORAÇÃO DO PARÂMETRO PARA 1,5 VEZ A MÉDIA DO BACEN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, mantendo o afastamento do dano moral e redimensionando a verba sucumbencial, bem como limitando os juros remuneratórios a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação, à luz do art. 932 do CPC; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, fixada em 987,22% ao ano, mostra-se abusiva em confronto com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, legitimando a limitação judicial. III. Razões de decidir 3. O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso que contrarie jurisprudência dominante ou tese firmada em julgamento repetitivo, inexistindo nulidade no caso concreto, sobretudo porque o agravo interno devolve a matéria ao colegiado, sanando eventual vício procedimental. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), assentou a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade manifesta, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro referencial. 5. No caso, a taxa contratual de 987,22% ao ano revela-se manifestamente desproporcional frente à taxa média de 112,31% ao ano para o mesmo período, configurando vantagem exagerada e ofensa ao equilíbrio contratual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 6. A elevação do limite para 1,5 vez a taxa média do BACEN harmoniza-se com a orientação jurisprudencial de que a média não constitui teto absoluto, admitindo variação razoável para absorção de riscos operacionais, sem legitimar enriquecimento sem causa. 7. A revisão não ocorreu de ofício, mas em razão de pedido expresso, afastando a incidência da Súmula 381 do STJ. Inexistindo fato novo ou argumento apto a infirmar a fundamentação adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. “É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante ou a tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 932 do CPC.” 2. “A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, admitindo-se limitação judicial quando a taxa contratada se mostrar manifestamente desproporcional, podendo ser fixado percentual de até 1,5 vez a média como margem de tolerância razoável.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - APL: 05103709020188050080, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008343-75.2023.8.05.0146, em que figuram como Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros e como Agravado FRANCISCO CLAUDINA DE SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora